Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-22.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da concorrência de culpas.

Dinâmica incontroversa. Motocicleta pilotada pelo autor e veículo dirigido pelo réu que trafegavam na mesma avenida, em sentidos opostos, vindo o réu a realizar manobra para ingressar em via perpendicular,

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da concorrência de culpas.

Dinâmica incontroversa. Motocicleta pilotada pelo autor e veículo dirigido pelo réu que trafegavam na mesma avenida, em sentidos opostos, vindo o réu a realizar manobra para ingressar em via perpendicular, interceptando a trajetória da motocicleta. Embora a velocidade acima do limite máximo permitido seja, por si, um ilícito administrativo, não se vislumbra sua contribuição para o evento danoso. Culpa concorrente afastada. Alegação de que o farol da moto estava desligado não comprovada. Indenizações revistas neste julgamento.

Reparos na motocicleta. Acolhimento do orçamento de menor valor. Pensão mensal fixada em 70% de um salário-mínimo, correspondente ao percentual da redução patrimonial física do autor. Pensão a ser paga de uma só vez (art. 950, parágrafo único, CC), mediante arbitramento. O capital a ser adiantado deve com os rendimentos que produzire ser suficiente para prover o autor de recursos financeiros equivalentes ao valor da pensão mensal fixada, e ser consumido por completo no termo final do pagamento de pensão. Danos morais presentes. Indenização reduzida neste julgamento.

Apelações parcialmente providas.